Tribunal: STF
Processo: ARE 1458775
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-04
Data de publicação: 2023-10-04

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Agravo contra decisão que inadmitiu Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 5ª Região, cuja ementa exibe o seguinte cabeçalho (fl. 8, Doc. 75):



    “ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. ÍNDICES DE 28,86% E 3,17%. LEIS NºS. 8.627/93, 8.623/93 E 8.880/94. EXTENSÃO AOS JUÍZES CLASSISTAS APOSENTADOS ANTES DA LEI Nº 9.528/1997. POSSIBILIDADE. EQUIPARAÇÃO AOS SERVIDORES PÚBLICOS FEDERAIS. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. PRECEDENTES. APELAÇÃO IMPROVIDA.”



    Opostos Embargos de Declaração (Doc. 78), foram desprovidos (Doc. 94).



    No Recurso Extraordinário (Doc. 98), com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, a UNIÃO alega ter o acórdão recorrido violado os arts. 40; 61, §1º, II, "a"; e 102, §2º, da Constituição Federal, e a Súmula 339/STF, na medida em que concedeu à parte autora reajuste destinado apenas aos aposentados e pensionistas integrantes do Regime Geral de Previdência Social, sem atentar para os termos da ADI 5179 (fl. 7, Doc. 98). 



    Nessa linha, aduz que o STF, no julgamento da ADI 579, julgou parcialmente procedente o pedido formulado na referida Ação Direta, declarando a inconstitucionalidade, sem redução de texto, da parte final do art. 5º da Lei 9.655/1998, procedendo à interpretação conforme à redação originária do § 4º do art. 40 da Constituição para assentar que se aplicam aos proventos de aposentadoria dos juízes classistas temporários (e às pensões decorrentes) os reajustes conferidos aos servidores públicos federais do Poder Judiciário da União (vencimentos básicos do analista judiciário, na classe intermediária no último padrão) (fl. 12, Doc. 98).



    Assevera que ”o Autor, pensionista de Juiz Classista aposentado desde 1990, nos estritos termos da ADI 5179, não pode ser beneficiado com o reajustamento pelos índices pretendidos, mas sim pelo índice de reajuste do vencimento básico, definido pelas Leis 11.416/2006, 12.774/2012 e 13.317/2016, para o cargo de Analista Judiciário, classe intermediária (classe B), no último padrão (padrão 10). O acórdão recorrido, ao conceder o reajustamento pelos índices do RGPS, violou expressamente o art. 102, §2º da CR/88” (fl. 12, Doc. 98).



    O Juízo de origem inadmitiu o RE ao argumento de que a análise da pretensão recursal exige a análise da legislação infraconstitucional pertinente, inferindo-se daí que a apontada violação à Constituição, caso exista, é indireta ou reflexa, e, por isso, sua análise, na via extraordinária, mostra-se inadmissível” (fl. 1, Doc. 105).



    No Agravo (Doc. 107), a parte recorrente sustentou a existência de ofensa direta à Constituição Federal.



    É o relatório. Decido.



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 



    Eis os fundamentos da parte para sustentar a repercussão geral da matéria (fls. 5-6, Doc. 98):



    “A hipótese versada nos autos encontra-se revestida de repercussão geral, tendo em vista que o tema discutido no recurso é a possibilidade de concessão ao Recorrido (juiz classista aposentado) de reajuste dos percentuais de 28,86% (Lei n. 8.627/93) e 3,17%, decorrentes da aplicação conjunta dos arts. 28 e 29 da Lei n. 8.880/94



    Essa matéria possui uma relevância que transcende este caso concreto, revestindo-se de interesse geral, institucional, semelhantemente ao que já ocorria, no passado, quando vigorava no sistema processual brasileiro, o instituto da arguição de relevância, amoldando-se plenamente às exigências contidas nos §§1º e 2º, do art. 1.035, do CPC. 



    Justifica-se, portanto, a atuação desse Augusto Supremo Tribunal Federal no caso presente, eis que se trata de caso de interesse geral , por ser matéria de ordem pública, cuja decisão não se confina à esfera subjetiva de direitos exclusivamente dos litigantes do presente processo, mas sim se revela útil a grupos inteiros e a uma grande quantidade de pessoas, mormente tendo em vista que o acórdão recorrido negou observância de decisão dessa Magna Corte brasileira sobre a constitucionalidade de uma norma (no caso, a ADI 5179). 



    O entendimento formado em controle concentrado, diferentemente do que entendeu o c. TRF-5ª Região, deve ser aplicado com caráter erga omnes e vinculante e, mais ainda, de maneira uniforme para se prestigiar o princípio da segurança jurídica. 



    Frise-se que a questão ora versada ultrapassa a esfera meramente subjetiva dos litigantes, apresentando relevância geral sob o prisma econômico. 



    Acrescente-se o EFEITO MULTIPLICADOR, haja vista que, tratando-se da União Federal, cuja postulação, em regra, envolve temas de grande relevância econômica e, ainda, que são discutidos em inúmeros processos. 



    Patente, pois, que o recurso extraordinário preenche o requisito da repercussão geral inserto no art. 1.035 do CPC, eis que se trata de questão com incidência nos campos econômico, político, social e jurídico, consoante alhures demonstrado. 



    Pelo exposto, devidamente demonstrado, de forma específica, a repercussão geral da controvérsia versada nos presentes autos, pugna a UNIÃO pela admissão do presente recurso extraordinário.”



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Além disso, o Juízo de origem não analisou a questão constitucional veiculada, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, INEXISTINDO, portanto, o NECESSÁRIO PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência da Súmula 282 (É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada) desta CORTE SUPREMA.



    No caso concreto, o Tribunal de origem decidiu que os proventos dos Juízes Classistas aposentados antes da Lei 9.528/1997 devem ser atualizados de acordo com os reajustes concedidos aos servidores públicos Federais, fazendo jus aos índices de 28,86% e 3,17%. Vejam-se os seguintes trechos da ementa do acórdão recorrido, na parte que interessa ao presente recurso (fls. 8-9, Doc. 75):



    “1. Apelação desafiada pela União Federal em face da sentença que julgou procedente o pedido inicial para condenar a União a implantar nos proventos da parte autora os percentuais de 28,86% (Lei 8627/93) e 3,17%, decorrentes da aplicação conjunta dos arts. 28 e 29 da Lei 8880/94, deduzidos os incrementos eventualmente obtidos em razão dos citados diplomas legais, bem como de eventual reestruturação da tabela remuneratória da demandante, ressalvando ainda o abatimento, no processo de liquidação/execução, dos percentuais de reajuste já concedidos na esfera administrativa, assim como os valores que, eventualmente, já tenham sido pagos, observada a prescrição dos valores vencidos nos cinco anos anteriores à propositura da ação. 



    [...]



    4. No tocante ao mérito, Esta Corte tem reiteradamente decidido que, como os proventos dos juízes classistas aposentados antes da Lei nº 9.528/1997 devem ser atualizados de acordo os reajustes concedidos aos servidores públicos federais (REsp 1674748/CE, julgado em 26/09/2017), os mesmos fazem jus aos índices de 28,86% e 3,17%, ressalvando-se, no entanto, o abatimento, no processo de execução, dos percentuais de reajuste já concedidos na esfera administrativa, assim como os valores que, eventualmente, já tenham sido pagos extrajudicialmente, deduzindo-se, ainda, reajustes eventualmente obtidos em razão de incrementos na remuneração, tal como, na reestruturação de tabela. Corroborando esse entendimento: TRF5: 08019401920204058300, Apelação Cível, Desembargador Federal Francisco Roberto Machado, 1ª Turma, julgamento: 10/02/2022; 08067455420164058300, APELREEX - Apelação / Reexame Necessário - , Desembargador Federal Edílson Nobre, 4ª Turma, julgamento: 30/06/2017; 08043090220194058500, Apelação Cível, Desembargador Federal Gustavo de Paiva Gadelha (Convocado), 3ª Turma, Julgamento: 14/05/2020; 08079090920154058100, APELREEX - Apelação / Reexame Necessário - Desembargador Federal Rogério Fialho Moreira, 3ª Turma, julgamento: 18/05/2017.



    5. Reconhecido, pois, o direto da pensionista ao reajuste de 28,86% e 3,17%, deduzidos os incrementos eventualmente obtidos em razão das Leis nº 8.627/93 e nº 8.880/94, bem como de eventual reestruturação da tabela remuneratória da demandante, ressalvando ainda o abatimento, no processo de liquidação/execução, dos percentuais de reajuste já concedidos na esfera administrativa, assim como os valores que, eventualmente, já tenham sido pagos, observada a prescrição dos valores vencidos nos cinco anos anteriores à propositura da ação, nos temos já consignados na sentença combatida.”



    Verifica-se, desse modo, que a análise da pretensão recursal está situada no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as alegadas ofensas à Constituição seriam meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo. 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Fixam-se honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado nas instâncias ordinárias (Código de Processo Civil de 2015, art. 85, § 11). 



    Publique-se.



    Brasília, 4 de outubro de 2023. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente